Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026229-26.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
D
ES
. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIA BAESSO - CPF: 091.470.981-04 (AGRAVANTE), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (AGRAVADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA, DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, APÓS ALTERAR SEU VOTO. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. ESTADO DE VULNERABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL.

IMPENHORABILIDADE.

RECONHECIMENTO.
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a liberação ao exequente da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados judicialmente podem ser considerados impenhoráveis, diante da condição de extrema vulnerabilidade da executada, pessoa idosa com 90 anos, saúde fragilizada, aposentada por um salário mínimo e com despesas médicas elevadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil prevê a impenhorabilidade de quantias até o limite de 40 salários mínimos, especialmente quando demonstrado que constituem a única reserva financeira de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e econômica (CPC,
art
. 833, X).

4. No caso, ficou comprovado documentalmente que a Recorrente aufere apenas um salário mínimo, tem despesas médicas regulares superiores a R$ 6.000,00 e depende de familiares para sobrevivência, sendo os valores bloqueados sua única reserva acumulada.

5. A proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana impõe, no caso concreto, a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida sobre a efetividade executiva, diante da desproporção entre o crédito original e o impacto da medida sobre a executada.

6. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de relativização da penhora de valores diante de prova inequívoca de comprometimento da subsistência do devedor, especialmente quando idoso, doente e sem outra fonte de renda disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada judicialmente e determinada a imediata liberação à Agravante ou restituição, se já levantada.

Tese de julgamento:
“1. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, quando configurada situação de extrema vulnerabilidade da executada, idosa, aposentada e com comprovadas despesas essenciais à saúde e à subsistência. 2. A efetividade da execução deve ceder diante da preservação do mínimo existencial, com base na dignidade da pessoa humana.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
. 833, X e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.230.060/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.03.2012; TJMT, N.U 1000149-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1024832-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Ilustres membro
s da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Maria

Baesso
em face da decisão proferida pelo Juízo da

9
ª Vara
Cível da

Comarca de

Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
(PJE nº
0007119-28.2008.8.11.0041
),
que
indeferiu o pedido de
desbloqueio
dos valores constritos via SISBAJUD.

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a
impugnação
à penhora apresentada pela agravante, mantendo-se o bloqueio de R$ R$ 15.245,87 (quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) realizad
o via SISBAJUD.
Assentou que, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, é indispensável a comprovação de que a quantia constrita corresponde a reserva financeira do devedor com natureza de poupança, o que não restou demonstrado nos autos.

Nas razões recursais
(ID
304814358
), a parte agravante sustenta
que a quantia bloqueada via sistema SISBAJUD é impenhorável,
tendo em vista que o montante é inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser prote
gida independentemente de estar depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
Aduz que é idosa, com 90 anos de idade, portadora de diversas doenças graves e que a verba constrita constitui sua única reserva financeira para emergências de saúde.

Prossegue dizendo que, embora a decisão agravada tenha sido apresentada fora do prazo legal, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento.
Alega que a decisão agravada inovou ao criar requisitos não previstos em lei para afastar a proteção do patrimônio mínimo, tais como o tempo de tramitação do processo (17 anos) e a
dependência financeira da executada em relação a familiares.

Ainda, pugna pel
a
nulidade da decisão por cerceamento de defesa, visto que a determinação de levantamento imediato dos valores, sem o trânsito em julgado e sem caução idônea, causa dano irreparável e viola o devido processo legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e determinando sua imediata restituição.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
306427865
).

Na contraminuta, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a sua improcedência (ID 307717886).

Em ID 312685880, a parte agravante opôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 312685880).

Em seguida, a agravante
requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID
334936884).

O pedido de reconsideração foi indeferido pelos argumentos contidos na decisão de ID 335134351.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 338865396).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
305071358
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A agravante sustenta que o juízo de primeiro grau expediu alvará de levantamento dos valores bloqueados antes do transcurso do prazo recursal, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A tese não merece prosperar. Isto porque, a expedição de alvará consti
tui mero ato processual de cumprimento da decisão judicial proferida em primeiro grau que rejeitou a impugnação
à penhora apresentada pela agravante, não implicando violação a
direito processual da parte contrária. A agravante exerceu regularmente o seu direito de recorrer, o que demonstra a plena observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

N
os termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático, salvo hipóteses expressamente previstas em lei ou quando deferido pelo Relator.
Neste caso, o pedido suspensivo foi indeferido conforme as razões apresentadas em ID 306427865, de forma que
os efeitos da decisão proferida permaneceram inalterados.

Assim, a expedição do alvará de levantamento representa o cumprimento regular de decisão judicial válida, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo processual à parte agravante.

Ademais, a alegação de que seria necessária a prestação de caução para o levantamento dos valores não se sustenta no caso concreto.
A exigência prevista no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil aplica-se apenas ao cumprimento provisório de sentença, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

No caso, t
rata-se de execução fundada em título extrajudicial (cheque), que possui natureza de execução definitiva, conforme pacificado pela Súmula 317 do STJ: "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que

é desnecessária a prestação de caução para o levantamento de valores pelo credor
em execução de título extrajudicial
, quando há recurso interposto sem efeito suspensivo
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EXECUÇÃO DEFINITIVA.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO QUESTIONANDO A CONSTRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A segunda instância concluiu pelo cabimento do levantamento dos valores bloqueados na execução definitiva, aduzindo que não havia nenhuma peculiaridade que inviabilizasse a medida e justificando que os recursos interpostos contra a decisão relativa à penhora dos valores não ostentariam efeito suspensivo. Essas ponderações foram feitas com base na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3
. O entendimento desta Corte Superior é no sentido do cabimento do levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo.
Dessa forma, o acórdão questionado não destoa da jurisprudência deste Tribunal - Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.955.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.).

Destacamos

Assim, a exigência de caução não se aplica à presente controvérsia.

No que se refere a tese de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo,
já restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo 1235, que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil é matéria de defesa que
deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Tema Repetitivo 1235-STJ
- A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

No caso concreto, a agravante apresentou impugnação à penhora fora do prazo legal. Conforme certificado nos autos de origem, o prazo para a respectiva
impugnação encerrou-se em 18/11/2024, tendo a manifestação sido protocolada somente em 21/03/2025, o que evidencia sua intempestividade e acarreta a preclusão da matéria
, mostrando-se correta a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Ainda que não t
ivesse
ocorrido a preclusão temporal, acertada a decisão do magistrado de primeiro grau
ao reconhecer que não restou devidamente comprovada a natureza salarial ou proveniente de aposentadoria dos valores constritos.

C
umpre assentar que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não possui caráter absoluto, exigindo, para sua incidência, demonstração concreta e inequívoca de que os valores constritos
possuem natureza alimentar ou
constituem única reserva patrimonial do devedor, destinada a assegurar o mínimo existencial.

É nesse sentido o entendimento da e. Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
SEM PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores até 40
salários mínimos
prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a montantes depositados em conta corrente ou aplicações financeiras mediante comprovação de natureza alimentar ou essencialidade à subsistência. 2. A ausência de prova documental da origem ou destinação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade
.

[...]
(
AREsp
n. 2.897.631/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Destacamos

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIALn
NÃO PROVIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em
caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2.
Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.184.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
Destacamos

Com efeito, o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não se trata, pois, de presunção legal automática, mas de situação que demanda lastro probatório mínimo, apto a evidenciar que a constrição inviabiliza a manutenção digna
da devedora
.

No caso concreto, contudo, a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A juntada de notas fiscais referentes a atendimentos médicos e à aquisição de medicamentos, bem como de extrato bancário da Caixa Econômica Federal relativo ao recebimento de aposentadoria no ano de 2024, não se mostram suficientes para comprovar a impenhorabilidade do montante constrito.

Ademais, a apelante deixou de apresentar extratos bancários das instituições financeiras nas quais os valores foram efetivamente bloqueados, o que inviabiliza a demonstração d
a origem d
as quantias constritas
e
a destinação
ao custeio de seus cuidados médicos
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 312685880) caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do
processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o agravo interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM 03 DE FEVEREIRO 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.

SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL)
:

V O T O (V I S T A
–
V E N C E D O R
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes
Pares,

Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto

por

Maria
Baesso

em

virtude
da
decisão

proferida

pelo
Juiz da 9ª Vara
Cível
de Cuiabá/MT,
que

rejeitou
a
impugnação
à
penhora
de
valores

bloqueados

judicialmente e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia
de R$ 15.245,87
pelo

exequente

Cuiabá Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
, anteriormente denominada
Posto
Ribeirinho
Ltda.
,
nos
autos da
Execução
de
Título
Extrajudicial nº 0007119-28.2008.8.11.0041.

Nos autos
principais
, a Agravante,
executada

em

ação

fundada

em
cheque no valor original de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
sofreu

bloqueio
judicial de
valores

em

suas

contas

bancárias
(R$ 14.652,62 no Banco do
Brasil
e R$ 593,25 no Banco Bradesco),
totalizando
R$ 15.245,87 (quinze mil
duzentos
e
quarenta
e
cinco
reais e
oitenta
e
sete
centavos).

Diante
disso
,
apresentou

impugnação
à
penhora
, sob
os

argumentos
de
impenhorabilidade
da
quantia

por
ser inferior a 40
salários-mínimos
,
sua

precária

situação

financeira
e de
saúde
.

O Juiz singular
rejeitou

a

impugnação

em

virtude
da
intempestividade
da
manifestação
,
inexistência
de
comprovação
da
natureza
de
poupança

ou

origem
de
aposentadoria
dos
valores
, o
longo
tempo de
tramitação
da
execução
(17
anos
) e a
dependência

financeira
da
executada

em

relação
a
familiares
,
determinando

a

imediata

expedição
de
alvará
para
levantamento
dos
valores

pelo

credor
.

Inconformada
, a
Recorrente

sustenta

a

impenhorabilidade

absoluta
dos
valores

por

serem

inferiores
a 40
salários-mínimos
,
destaca

sua

condição
de
pessoa

idosa
de 90 (
noventa
)
anos
com
saúde

debilitada
,
aposentadoria
de um
salário

mínimo
e
despesas

médicas

mensais

superiores
a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Alega

cerceamento
de
defesa
pela
liberação

imediata
dos
valores
antes do
prazo

recursal
e
defende

que

a

impenhorabilidade
é
matéria
de
ordem

pública
.

O
eminente
Relator, Des. Ricardo Gomes de Almeida,
negou

provimento

ao

Recurso
e
manteve

inalterada
a
decisão

recorrida
.

Peço

venia

ao

eminente
Relator para
divergir

apenas

quanto

ao

reconhecimento
da
impenhorabilidade
dos
valores

bloqueados
,
acompanhando
-o
nos

demais

fundamentos
.

Na
hipótese
,
estamos

diante
de
executada
com 90
anos
de
idade

que

apresenta

quadro
de extrema
vulnerabilidade

comprovado

nos
autos:
diagnóstico

complexo

incluindo

osteoporose
com
fraturas

vertebrais
,
espondilodiscoartrose

difusa
,
hipertensão
arterial,
dislipidemia
,
hipotireoidismo
,
transtorno
do humor e
distúrbios
do
sono
.

Ademais
,
verifica
-se
que

a
Agravante
aufere

aposentadoria

correspondente

a
um
salário

mínimo
,
ao

passo

que
arca com
despesas

médicas

mensais

que

ultrapassam
a R$ 6.000,00 (seis mil reais),
incluindo

medicamentos

essenciais
(R$ 2.183,23),
fisioterapia
(R$ 3.200,00),
pilates
(R$ 415,00) e
consultas
com
geriatra
(R$ 600,00).
Ressalte-se, ainda, sua comprovada dependência financeira da filha e do genro para o custeio de despesas básicas do cotidiano.

Nesse
contexto
, o valor
bloqueado
de R$ 15.245,87 (quinze mil
duzentos
e
quarenta
e
cinco
reais e
oitenta
e
sete
centavos),
representa
a
única

reserva

financeira

acumulada

ao

longo
de
sua

vida
.

O
caso

configura

típica

colisão
entre
direitos

fundamentais
: de um
lado
, o
direito
do
credor
à
efetividade
da
execução
e à
satisfação
do
crédito
; de outro, o
direito
da
executada

idosa
à
vida

digna
, à
saúde
e à
proteção
do
mínimo

existencial
.
Impõe
-
se a

técnica
da
ponderação
de interesses,
sopesando
-
se a

intensidade
da
restrição
a
cada

direito
.

A
desproporção
é
manifesta
: para o
credor
, o
crédito

originário
é de
apenas
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
fundado

em
cheque de
há

mais
de 17
anos
,
sem

demonstração
de
que
a
impossibilidade
de
levantamento

imediato

causará

prejuízo
de
igual
magnitude; para a
executada
, a
perda
da
integralidade
de
suas

reservas

significa

supressão
do
único

recurso
para
emergências
de
saúde
de
pessoa

nonagenária
com
múltiplas

patologias
graves,
representando

ameaça

concreta
e
iminente
à
sua

saúde
e
vida
.

No
caso
,
não
se
trata
de
alegação

genérica
, mas de
situação

concretamente

demonstrada

por

documentação

médica
,
comprovantes
de
despesas
e
extrato
de
aposentadoria

que

evidenciam
a
condição
de
pessoa

idosa

em
extrema
vulnerabilidade
, a
essencialidade
dos
gastos

médicos
para
preservação
de
sua

vida
, a
dependência

financeira
de
terceiros
, a
modéstia
do valor
bloqueado
e
sua

natureza

como

única

reserva

financeira

disponível
.

A

efetividade
da
execução

não

pode
ser
elevada

a

absoluto

quando

sua

concretização

implica

sacrifício

desproporcional
de
direitos

fundamentais
da
executada
.

O
crédito

originário
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
embora

legítimo
,
não

pode

justificar
a
privação
da
integralidade
das
reservas

financeiras
de
uma

nonagenária

em
extrema
vulnerabilidade
,
especialmente

quando
tais
valores

são

demonstrados

essenciais
para
preservação
de
sua

saúde
e
vida
. Tal
solução

não

implica

frustração

definitiva
do
direito
do
credor
, mas
apenas

reconhecimento
de
que

aqueles

valores

específicos

são

impenhoráveis
,
permanecendo

ao

credor
a
possibilidade
de
prosseguimento
da
execução

por
outros
meios
.

Nesse
sentido
:

(...)
Tese
de
julgamento
: “1.
Os

valores

depositados

em

conta

poupança
,
até
o
limite
de 40 (
quarenta
)
salários

mínimos
,
são

impenhoráveis
, salvo
em

casos
de
má-fé
,
abuso

ou

fraude
. 2.
A

impenhorabilidade

prevista
no
artigo
833, X
, do
CPC,
abrange

valores

poupados

em

conta

corrente

ou

fundos
de
investimento
,
desde

que

respeitado
o
limite
legal. 3.
A
necessidade
do
devedor

em

utilizar

os

valores

bloqueados
para
custeio
de
tratamento

médico

reforça

a

aplicação
da
regra
de
impenhorabilidade
,
em

observância

ao

princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana.
” (N.U 1000149-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
29/04/2025,
publicado
no DJE 05/05/2025) (
sem

grifo
no original).

(...) Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
Diante das particularidades do caso, não é possível a
penhora
dos proventos de aposentadoria do devedor, que já é
idoso
(75 anos), sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento
médico
.
(
N.U 1024832-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 07/05/2024) (sem grifo no original).

Ante o
exposto
,
com
todo

respeito

ao

entendimento
do Relator, dele
divirjo
,
quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade
.
Dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento,
reconheço

a

impenhorabilidade
dos
valores

bloqueados
e
determino

a

imediata

liberação

em
favor da Agravante
ou
,
caso

já

levantados

pelo

Agravado
,
sua

restituição
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
.

É
como

voto
.

V O T O (R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026